Tribunal: TCU
Processo: 027.626/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.626/2022-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alfredo Filgueiras de Oliveira (CPF XXX.103.296-XX); Alice da Silveira Rodrigues Soares (CPF XXX.180.106-XX); Aparecida Cristina Campos (CPF XXX.334.386-XX); Carmen Nilda Santos Ferreira (CPF XXX.700.058-XX); Geraldo Campos Taitson (CPF XXX.066.606-XX); Heloisa Siervo Santos Ferreira Ramos (CPF XXX.234.348-XX) e Naor Laudares (CPF XXX.376.521-XX). 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.